Tribunal: STF
Processo: RE 291551
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MINUTA QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. É condição de êxito do agravo que esse se insurja
contra os fundamentos da decisão agravada, sob pena de o recurso
restar deficiente de fundamentação.
2. Hipótese em que o extraordinário foi indeferido
porque, de acordo com precedente da Corte, o município tem
autonomia para regular o horário do comércio em seu território,
desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas, e o
agravo regimental limita-se a sustentar as razões
extraordinárias.
Agravo regimental não provido.